Tribunal: TJDFT
Processo: 0708116-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO PREVISTO NO PROVIMENTO No 54/2021. REQUERIMENTO FAZENDÁRIO PELO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO AFASTADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Com vistas a dar cumprimento ao preceito constitucional da celeridade processual e ao princípio da eficiência, foi editado o Provimento 13, de 9 de outubro de 2012, cujo artigo 1o determina o arquivamento provisório das execuções fiscais em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem baixa no Cartório de Distribuição. Por força do Provimento 54, de 19 de fevereiro de 2021, tal valor foi atualizado para R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos).
2. Independentemente de ter sido atribuído originalmente à causa valor inferior ao estabelecido pelo Provimento 13, atualizado pelo Provimento 54, o mero requerimento da Fazenda Pública pelo prosseguimento da execução afasta o arquivamento do feito, conforme dispõe o §1o do artigo 1o do Provimento 13.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.